Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724132-71.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PODEMOS RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. FACEBOOK. CONTA NA PLATAFORMA WHATSAPP BUSINESS. DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE USO. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. O FACEBOOK, como pessoa jurídica de direito privado que administra no Brasil a META Platforms, Inc, inclusive o Whatsapp e o Whatsapp Business, detém a prerrogativa constitucional da livre iniciativa no exercício da atividade econômica, não havendo qualquer vedação legal à instituição de proibição de uso de suas plataformas por determinadas pessoas jurídicas, como é o caso da proibição do uso da plataforma Whatsapp Business por partidos políticos. 2. Se apenas a plataforma Whatsapp Business teve sua utilização proibida aos partidos políticos, havendo possibilidade de utilizar o aplicativo Whatsapp Business, conclui-se que a utilização do Whatsapp Business não restou de todo inviabilizada. 3. A proibição do uso da plataforma por todos os partidos políticos foi instituída visando a impedir o uso político do Whatsapp, na medida em que a plataforma Whatsapp Business “permite integração avançada com outras tecnologias e tem potencial para atingir milhares de usuários simultaneamente”. 4. No caso concreto, desconhece-se o conteúdo e a extensão que o uso da plataforma Whatsapp Business poderia alcançar, não sendo possível concluir que a utilização ficaria restrita à comunicação interna do partido com os filiados, nem tampouco que não haveria disparos em massa de mensagens com intuitos obscuros, não sendo improvável a utilização do Whatsapp Business para fins de marketing político. 5. O TSE editou a Resolução 23.610/2019 (alterada pela Resolução 23.732/2024), que dispõe sobre a propaganda eleitoral, e em cujos artigos 28 e 34 consta expressa vedação a disparos em massa de mensagens por partidos políticos em redes sociais. Não se pode concluir, indene de dúvidas, que a utilização da plataforma Whatsapp Business pelo partido político autor não envolveria disparos em massa. 6. A desativação da conta do partido político na plataforma Whatsapp Business não desbordou do exercício regular do direito, ante a evidente violação a sua política de uso. 7. Tendo havido mudança da política de uso do Whatsapp Business sem prévia notificação ao partido político, seria possível cogitar de prejuízos materiais relacionados a contrato de prestação de serviços firmado entre o partido e empresa especializada em marketing digital, destinado a administrar a conta do Whatsapp Business. No entanto, se o partido político não formulou qualquer pedido relacionado a danos materiais, não se pode ampliar o objeto do litígio para abarcar questão não suscitada. 8. Eventual ausência de notificação prévia na desativação da conta, por si só, não pode ensejar a obrigatoriedade de reativação, se a utilização da conta por partido político é expressamente vedada pelas políticas de uso vigentes da plataforma. 9. Não há que se falar em indenização por danos morais, quando se conclui que a desativação da conta do PODEMOS na plataforma Whatsapp Business não configurou ato ilícito, restringindo-se o FACEBOOK a observar sua política de uso, atuando no exercício regular do direito, além do que não se comprovou qualquer violação à honra objetiva da pessoa jurídica na desativação de conta que foi utilizada por apenas 3 meses. 10. Apelo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e IV, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, inciso I, 7o e 9o, todos da Lei 12.965/2014, por afronta à liberdade de expressão e comunicação, à proteção consumerista conferida ao usuário de internet prevista, ainda, no marco civil. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso V, 5o, incisos IX, XXXV e LIV, 17, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial acerca da deficiência na prestação jurisdicional, e, ainda, por ofensa ao pluralismo político, à liberdade de comunicação e à representatividade popular dos partidos políticos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOELSON DIAS, OAB/DF 10.441 (ID 75491025, pág. 34) II – Os recursos sãos tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos III e IV, e 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, inciso I, 7o e 9o, todos da Lei 12.965/2014, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012